Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738811-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRASILTEC SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E ELETRICIDADE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON SEBASTIAO BELIZARIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda. contra a decisão de declínio de competência de ofício na ação monitória n.o 0737446-50.2025.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator